Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600394-76.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600394-76.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Processo referência: 0600394-76.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo,
Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600394-
76.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600263-04.2020.6.16.0171), que indeferiu o pedido de registro da
candidatura de Alan Alves De Souza, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições 2020 (indeferimento com
base no art. 27 e art. 28 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista
não ter o requerente comprovado a sua i) filiação partidária; ii) sua escolaridade; iii) e ainda não
apresentou certidão criminal exigida). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE
TAMANDARE-PR (RECORRENTE)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
RODRIGO DE JULIO PUCCI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18934
116
12/11/2020 13:10 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.959
RECURSO ELEITORAL 0600394-76.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
- OAB/PR0078083
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
- OAB/PR0096025
ADVOGADO: RODRIGO DE JULIO PUCCI
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
FICHA DE FILIAÇÃO. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA.
INSERVÍVEL NO CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE
ESCOLARIDADE. PEDIDO EXTEMPORÂNEO DE REALIZAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. RECURSO DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 -
TSE.
É imprescindível que o candidato firme a declaração de próprio punho na
presença do juiz ou de serventuário da justiça para que esse ato tenha o condão
de comprovar sua condição de alfabetizado.
A realização desse ato deve ser solicitada em momento oportuno no processo de
registro de candidatura. Logo, incabível o retorno dos autos ao Juízo de origem
para sua realização quando foi concedida ao candidato, mais de uma vez, a
oportunidade de sanar a referida inconsistência no pedido de registro de
candidatura.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
Num. 18934116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES
DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, representando ALAN ALVES DE SOUZA, candidato ao cargo
de vereador, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral - Almirante
Tamandaré (ID 13283766), a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido de registro de candidatura
formulado pelo recorrente, tendo em vista a não apresentação de comprovantes válidos de
alfabetização e de filiação partidária, bem como certidão criminal da Justiça Estadual de 1º
grau.
Em suas razões recursais (ID 13284016), o recorrente sustenta que:
a Súmula
a)
TSE n° 20 admite que a prova de filiação seja realizada por outros meios que não seja a lista
de filiados submetidas ao sistema da Justiça Eleitoral que, muitas vezes, apresenta sérios
problemas de funcionamento;
existe prova robusta nos autos capaz de ensejar a conclusão
b)
de se encontra filiado ao PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARÉ,
a qual não se trata de prova unilateral;
não há dúvida em relação à sua filiação, pois
c)
preencheu a ficha de filiação partidária que também contém a assinatura do responsável pelo
diretório municipal, isso há aproximadamente 1 (um) ano, tendo acreditado estar regularmente
filiado ao partido;
o fato de o partido não ter realizado sua incumbência de encaminhar as
d)
informações à Justiça Eleitoral não o desabona, pois além de não ter a devida orientação do
partido, não pode ter indeferida a sua candidatura por conta do equívoco do mesmo;
foi
e)
orientado que seria suficiente uma declaração de próprio punho para que se pudesse
comprovar a sua escolaridade. Requer o conhecimento do recurso e reforma da decisão para o
fim de determinar que os autos retornem ao r. Juízo de origem, a fim de que sejam sanados os
vícios constatados e, consequentemente, seja deferido o registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral não apresentou contrarrazões. (ID 13284166)
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral (ID 17987066).
É o relatório.

VOTO

Num. 18934116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Na espécie, a controvérsia cinge-se à comprovação de condição de elegibilidade,
referente à validade dos documentos apresentados pelo recorrente, tendo em vista não terem
sido juntados aos autos prova válida de filiação, comprovante de escolaridade e certidão
criminal da Justiça Estadual de 1º grau.
No que diz respeito à filiação, está prevista como condição de elegibilidade nos
termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até
6 (seis) meses antes do pleito, previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Dessa maneira, é possível observar que o recorrente não logrou demonstrar
tempestiva filiação nos autos de registro de candidatura. Para tanto, deveria ter apresentado
documentos que demonstrassem essa condição, o que, todavia, não fez.
Isso porque se limitou a juntar aos autos cópia da sua ficha de filiação partidária
(ID 13283866 – fls. 1 e 2), além da lista de filiados do PT local (ID 13283916), com a intenção
de validar a sua alegada filiação tempestiva.
Contudo, a ficha de filiação é documento produzido unilateralmente pela
agremiação partidária interessada e, portanto, inservível para os fins pretendidos, na forma do
enunciado na Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).
Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.
14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
26 DO TSE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos unilateralmente
produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada pelo secretário do
Num. 18934116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

partido político, são inidôneos a comprovar a condição de elegibilidade insculpida no art. 14, §
3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e provas
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o Agravante
limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não realizando o cotejo
analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o acórdão vergastado e o
paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ – SP.
Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/12/2016)

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os documentos
juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório interno do Filiaweb)
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no sentido de
que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório interno do Sistema
Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se revestem de fé pública,
razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018)

Assim, inexistindo fundamentos aptos a comprovar a filiação do recorrente ao
Partido dos Trabalhadores – PT até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de
ser negado provimento ao recurso em relação a esse ponto.
Em relação à ausência de comprovação de alfabetização do recorrente, o art. 27,
IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, estabelece que o pedido de registro de candidatura
deve ser instruído com a prova da escolaridade do interessado.
Num. 18934116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente, ao encaminhar seu pedido de
registro, deixou de comprovar sua escolaridade, mas em sede recursal afirmou que “foi
orientado nos autos de que seria suficiente uma declaração de próprio punho para que se
”
pudesse comprovar a sua escolaridade. Desse modo, juntou nos autos a referida declaração
(ID 13284016 – f. 4).
Entretanto, devidamente intimado mais de uma vez na origem, agora
reapresentou ficha de filiado junto ao PT, talvez objetivando comprovar que a teria preenchido,
mas o fato é que não existe nos autos a alegada declaração apontada como entregue no
recurso em exame.
A legislação eleitoral é clara ao prever, no art. 27, §§ 5º e 6º, da Resolução TSE
n. 23.609/2019, que a declaração de próprio punho deverá ser solicitada em momento
oportuno. Veja-se:

A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
§ 5º
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual a reservado, na presença
de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.
O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de
§ 6º
certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao
processo do registro no PJE ou, se for o caso, o remeterá ao juízo cometente para que
promova a juntada.

Logo, é incabível neste momento processual a anulação da r. sentença e o
retorno dos autos à origem para que tal documento seja produzido, pois o candidato poderia ter
solicitado a oportunidade de realizar a declaração de próprio punho perante o Juízo, ainda mais
porque intimado mais de uma vez para sanar as irregularidades. Assim tem decidido esta Corte
e o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE
ESCOLARIDADE NO MOMENTO OPORTUNO. ARTIGO 33 RESOLUÇÃO-TSE N.
22.717/08.
1. Em processo de registro de candidatura é permitida a apresentação de documentos
até em sede de embargos de declaração perante a Corte Regional, mas desde que o
. Precedentes.
juiz eleitoral não tenha concedido prazo para o suprimento do defeito
2. Improcedentes as alegações de violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque não os há. Trata-se aí de pautas de aplicação do direito. O
acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz da norma e da jurisprudência desta Corte.
Num. 18934116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

(Acórdão de 04/12/2008. Relator(a) Min. Eros Grau. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 04/12/2008) – grifei

EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. REGULAR
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE. INÉRCIA DA CANDIDATA. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 11, § 1º, da Lei n.º 9.504/97, regulamentado pelos arts. 28 e 29 da Resolução TSE
n.º 23.548/2017, estabelece a documentação necessária à instrução do pedido de registro de
candidatura. Dentre a documentação necessária, encontra-se o comprovante de
alfabetização (art. 28, IV, da Resolução TSE n.º 23.548/2017), sem o qual o registro deve ser
indeferido.
2. Na espécie, a agravante não apresentou documentação compatível suficiente para
comprovar seu grau de escolaridade.
3. A agravante foi devidamente intimada para apresentar comprovante de escolaridade
ou para firmar declaração de próprio punho junto a Justiça Eleitoral, em consonância
com o artigo 28 §3 da Resolução do 23.548/2017, contudo, quedou-se inerte.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.
(ACÓRDÃO n 54282 de 01/10/2018. Relator(a) GILBERTO FERREIRA. Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 02/10/2018) – grifei

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
INTIMAÇÕES PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE
NÃO ATENDIMENTO AO ARTIGO 26, IV, DA
COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE.
RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.221/10. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO REALIZADA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
APENAS APÓS O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIDO.
(ACÓRDÃO n 39.788 de 10/08/2010. Relator(a) IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES
MATTAR. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/08/2010) – grifei

A d. Procuradoria Regional Eleitoral bem pontou em seu parecer que:

Assim, adequar a prova de escolaridade e a apresentação de certidões criminais não
modificam a situação do recorrente, não cabendo oportunizar a prova de alfabetização como
requerida.
Num. 18934116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

Diante isto, tem-se que não preenchidos os requisitos pelo recorrente, e não sendo esta a
seara correta para discutir-se sobre eventual problema no cadastramento da filiação, não
cabe a reforma da decisão. (ID 17987066)

Portanto, escorreita a decisão do Juízo da 171ª Zona Eleitoral - Almirante
Tamandaré que apontou o não recebimento da necessária comprovação de escolaridade e
indeferiu o pedido de registro de candidatura por mais esse fato.
Por fim, vale ressaltar que, a respeito certidão criminal, houve apresentação
anexa ao presente recurso de certidão negativa lavrada em cartório, na qual consta a
inexistência de registro criminal contra o recorrente (ID 13283866 – f. 3).
Por essas razões, entende-se não cumpridos os requisitos essenciais ao registro
de candidatura do candidato recorrente, consistentes na ausência de filiação partidária e de
comprovação de escolaridade, de modo que o recurso não merece provimento, mantendo-se
incólume a decisão do Juízo
que indeferiu o pedido de registro em exame.
a quo
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600394-76.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE
CARLOS DOS SANTOS - PR0078083, RODRIGO DE JULIO PUCCI - PR0096025 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18934116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020

Num. 18934116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:10:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211451433600000018328042
Número do documento: 20111211451433600000018328042